Tribunal: TCU
Processo: 042.086/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de pensões civis concedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de atos de pensão civil, registrados tacitamente em 28/3/2021 e 13/4/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício os atos de pensão civil de interesse dos srs. Ana Carolina Ravaglio Lavalle, Ana Clara Ravaglio Lavalle, Ana Luisa Ravaglio Lavalle, Luiz Augusto Lavalle, Matheus Vieira Matuchaki e Sergio Eliaz para considerar ilegais as concessões, com negativa de registro, cancelando, em consequência, os registros tácitos anteriormente verificados; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. exclua da remuneração dos interessados quaisquer pagamentos alusivos ao reajuste de 13,23%, indevidamente associado à Lei 10.698/2003; 9.2.3. nas pensões instituídas pelas sras. Ana Cristina Ravaglio Lavalle e Regina Célia Vieira Eliaz, transforme as frações equivalentes a 2/10 de CJ-3 e 2/10 de FC-4, pela ordem, decorrentes do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.4. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os srs. Ana Carolina Ravaglio Lavalle, Ana Clara Ravaglio Lavalle, Ana Luisa Ravaglio Lavalle, Luiz Augusto Lavalle, Matheus Vieira Matuchaki e Sergio Eliaz tiveram ciência desta deliberação; 9.3. determinar à AudPessoal que: 9.3.1. proceda à imediata instauração de tomada de contas especial, para identificação dos responsáveis e quantificação do dano, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos aos srs. Ana Carolina Ravaglio Lavalle, Ana Clara Ravaglio Lavalle, Ana Luisa Ravaglio Lavalle, Luiz Augusto Lavalle, Matheus Vieira Matuchaki e Sergio Eliaz, a partir do mês de dezembro de 2018, a título de "VPI 13,23%"; 9.3.2. verifique, no âmbito do TRT-9, se outros servidores/pensionistas foram beneficiados com pagamentos irregulares do reajuste de 13,23% (Lei 10.698/2003), posteriormente a dezembro de 2018, e, em caso positivo, se foram adotadas pelo tribunal as providências cabíveis com vistas ao saneamento da falha e à restituição do indébito; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.